Tribunal: CARF
Processo: 10530.723653/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723653/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.121 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
EMAGRO EMPREENDIMENTOS AGROSILVIPASTORIS SPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APRECIAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (AGINT
NO ARESP) No 786.109/RJ. RESP No 1.721.191/MG. APLICÁVEIS.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a
qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de
ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que
normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO APURADO.
PAGAMENTO.
ANTECIPAÇÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
RECONHECIMENTO. STJ. RESP No 973.733/SC. DECISÃO. SEDE.
RECURSOS REPETITIVOS. VINCULAÇÃO. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, afastadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do
imposto apurado, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso interposto, cancelando o crédito controvertido, eis que atingido pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723653/2015-11
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural referente ao exercício de 2010 - DITR/2010, correspondente ao
imóvel rural “Fazenda Camacari” - NIRF no 8.183.939-1 (processo digital, fl.3).
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-091.334 - proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcrito a seguir (Processo digital,
fls. 102 a 113):
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3363/00070/2015, de fls. 03/07, do exercício de
2010, emitida em 22/07/2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 138.899,32, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Camaçari" (NIRF 8.183.939-
1), com área declarada de 899,3 ha, localizado no município de Barreiras-BA.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 3363/00014/2015, de fls. 08/10,
entregue em 06/04/2015 (fls. 11), para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, § 3°, inciso I, do Decreto n° 4.382/2002;
- matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula no registro imobiliário;
- documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4° do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001;
-
Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
- Crea, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse
título, previstas nos termos da alínea "e" do inciso II do §1° art. 10 da Lei n°
9.393/1996, que identifique a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com
grau de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o
VTN na data de 1° de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de
apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1° de
janeiro de 2010 no valor de:
• Outras
R$ 2.110,50
Foram apresentados os documentos de fls. 12/40 e 47.
Em 02/06/2015, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
3363/00110/2015, de fls. 41/45, para dar conhecimento ao contribuinte das informações
da DITR que seriam alteradas.
Procedendo à análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
na correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve a área de pastagens, de
351,0 ha; entretanto, glosou integralmente as áreas de preservação permanente (17,7
ha), de reserva legal (180,1 ha) e coberta por florestas nativas (350,5 ha); além de
rejeitar o VTN declarado de R$ 59.454,50 (R$ 68,03/ha), arbitrando o valor de R$
1.897.972,65 (R$ 2.110,50/ha), apurado com base no Sistema de Preço de Terras -
SIPT, com o conseqüente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta
devido à redução do grau de utilização de 100,0% para 39,1%, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 62.598,28, conforme Demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 09/09/2015, às fls. 48, ingressou o contribuinte,
por meio de seu procurador (fls. 64), em 25/09/2015 (fls. 49), com sua
impugnação de fls. 49/58, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- inicialmente, informa que a área de preservação permanente foi
identificada desde 17/04/2004, a área de reserva legal tem Termo de
Compromisso de Averbação registrado na Matrícula do imóvel desde
17/04/2004, a área de floresta nativa tem averbação por meio de Termo
de Responsabilidade de Averbação do Plano de Manejo Florestal
Sustentável desde 14/09/2005, e a área de pastagem é utilizada desde
2006;
- surpreendeu-se com a apuração suplementar do ITR sem que lhe tenha
sido apresentado, ao menos, Avaliação do imóvel ou Laudo Simples de
comprovação da utilização da integralidade da área na atividade
agrícola/pastoril que, por conseqüência, geraria tributação no VTN
sobre a totalidade da área do imóvel;
- entende que é sua obrigação indicar a distribuição da área do imóvel no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, e caso haja
divergência ou mesmo dúvida sobre a área efetivamente utilizada, não
existe nenhum instrumento legal que o obrigue a comprovar tal uso do
solo, entretanto, o agente arrecadador é obrigado a demonstrar a
utilização econômica integral da propriedade para poder proceder à
tributação, sob pena de enriquecimento ilícito;
- ressalta que a área de pastagem está delimitada e se mantém inalterada
desde 2006, desta forma é totalmente imprópria para tributação, mesmo
porque ele indicou as áreas de preservação permanente, de área de
reserva legal e a área de floresta nativa, portanto, o ente fiscalizador não
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

se incumbiu de demonstrar a discrepância entre a área efetivamente
informada e a área que deseja tributar;
- faz citação de legislação que trata de áreas ambientais, tais como Lei n°
9.393/96, Lei n° 4.771/65 e Lei n° 5.172/66, para referendar seus
argumentos;
- entende que não possui a obrigatoriedade legal de apresentar Laudo de
Avaliação no imóvel, o qual o custo é desnecessário e extremamente
oneroso pela sua complexidade técnica e especialização;
- informa que concorda com o VTN atribuído pelo ente fiscalizador, pois
teria utilizado valores equivocados para a elaboração do ITR/2010,
motivo pelo qual suplica seja concedido determinar valor revisional e
que seja paga a diferença tributária apurada;
- concorda com a área de pastagem de 351,0 ha, entretanto, o valor que
deveria ser efetivamente recolhido e aplicável seria de R$ 1.111,16,
como demonstrado na simulação de DITR anexa;
- por fim, requer:
 Seja julgada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
acolhida sua impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado,
excluindo a imposição do pagamento tributário no valor de R$
138.899,32;
 A revisão do valor declarado na DITR/2010 para o valor
revisado de R$ 1.111,16, uma vez que está comprovando a
existência das áreas declaradas na referida Declaração;
 Sejam considerados os quesitos em anexo, além dos
levantamentos topográficos e demais perícias pertinentes,
conforme critérios estabelecidos no art. 16, IV, da Lei no
8.748/93, indicando profissional para a realização das
avaliações e acompanhamento de diligências que se fizerem
necessárias;
 Que as imagens em anexo sejam consideradas como provas,
por se referirem à época dos fatos;
 Concessão de prazo para que sejam regularizadas as
pendências apontadas pela Secretaria de Fazenda do
Município de Barreiras-BA para dirimir de vez as
discrepâncias aventadas.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 102 a 113):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, contudo, cabe
acatar a área de reserva legal averbada tempestiva à margem da matrícula do imóvel,
por força da Súmula n° 122 do CARF, que é vinculante.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 119 a 136):
1. A falta de apresentação do ADA, por si só, não pode afastar o benefício fiscal
pretendido.
2. A decisão recorrida deverá ser anulada por desatender o princípio
constitucional da ampla defesa e do devido processo legal (CF, 1988, art. 5o, LIV e LV), na
medida em que indeferiu o pedido de perícia requerido pela então Impugnante para provar
referidas áreas glosadas.
3. Aduz que, embora não tenha impugnado o VTN arbitrado, contestou o valor do
ITR exigido na notificação de lançamento, razão por que o tributo nela exigido deverá ser
cancelado.
4.Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade de recurso prematuro
A Contribuinte somente foi cientificada formalmente da decisão recorrida em 29
de dezembro de 2020, mas sua peça recursal já havia sido interposta, prematuramente, desde
o dia 21 de setembro do mesmo ano (processo digital, fls. 116, 117 e 137). Logo, ausente
disposição específica no PAF, aplica-se à reportada matéria o regramento previsto nos arts. 15 e
218, § 4o, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), verbis:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
[...]
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Como se vê, o CPC tem aplicação supletiva e subsidiária ao PAF, motivo por que
o recurso interposto antes do sujeito passivo ser formalmente intimado da decisão recorrida deve
ser admitido como tempestivo. Afinal, reportada ciência traduz-se ato processual que inaugura o
lapso temporal disponível ao então impugnante para, querendo, devolver as questões decididas
em seu desfavor à segunda instância. Portanto, não se confunde com o suposto conhecimento da
matéria nela decidida, que poderá ocorrer antecipadamente tanto por meio de consulta/cópia
do respectivo processo como nos supostos recebimentos sem retorno do aviso de recebimento.
Trata-se de celeridade processual decorrente da aplicação dos princípios da
instrumentalidade e boa-fé do recorrente, tese também acatada pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), nestes termos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CREDITAMENTO. INSUMOS ISENTOS.
COISA JULGADA. RATIFICAÇÃO. 1. A interposição de recurso prematuro, sem
posterior ratificação, não importa, por si só, na intempestividade do recurso. Precedente:
AI-AgR-ED-ED-EDv-ED 703.269, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe
08.05.2015. 2. Após a desistência da pretensão recursal, devidamente homologada, não
cabe à parte processual retomar as alegações deduzidas no recurso extraordinário, à luz
do princípio da boa-fé objetiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com
majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação
de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.
(RE 613043 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em
09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-
12-2016)
De igual modo, este Conselho assim entendeu, como está posto no Acórdão no
2401-009.092, sessão de 14/1/2021, da 2a Seção de Julgamento/4a Câmara /1a Turma Ordinária,
de relatoria do conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, cuja ementa ora transcrevo:
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE.
Por força da aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser
admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência formal da decisão
recorrida.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

A propósito, consoante excerto abaixo transcrito, em 21/5/2020, foi postada
intimação pretendendo cientificar a Recorrente da decisão recorrida, a qual foi posteriormente
cancelada e reenviada em 5/8/2020, cujo recebimento, como se vê na transcrição sequenciada,
ocorreu tão só em 29/12/2020 (processo digital, fl. 137):

Não obstante referido cancelamento, ainda que não formalmente intimada, a
partir dos excertos do recurso interposto que passo a transcrever, infere-se que a Recorrente já
conhecia a exata conformação decidida na origem, eis que refutou, de forma clara e precisa,
a imputação ali mantida. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e
os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida.
Confira-se (processo digital, fls. 119 a 121):
EMAGRO EMPREENDIMENTOS AGROSILVIPASTORIS SPE LTDA., qualificada
nos autos do processo em epígrafe, não se conformando com o teor da decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I, vem apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
[...]
4. Na decisão de fls. 102, a autoridade julgadora entendeu que a área de reserva legal
uma área de reserva legal de 20% da dimensão total do imóvel, correspondente a
179,9 ha se encontra averbada desde 17/04/2008, junto à Matrícula no 8.711 (AV-2-
8711), de fls. 31/35, razão pela qual foi determinada a sua exclusão da área
tributável do imóvel.
5. Todavia, em relação as áreas de preservação permanente (17,7 ha) e aquelas cobertas
por florestas nativas (350,5 há) a exigência foi mantida ao argumento de que a
recorrente não comprovou a protocolização tempestiva de Ato Declaratório
Ambiental – ADA no IBAMA.
6. Tendo tomado ciência da decisão e não se conformando com o seu teor, o recorrente
vem apresentar o presente recurso pelos motivos de fato e de direito a seguir
expostos.
Ante o exposto, citado recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, razão por que dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Matéria não impugnada nem recorrida
Tanto na impugnação como no recurso interposto, a Contribuinte discorda da
autuação em seu desfavor, mas neles não se insurge quanto ter se operado a decadência do
direito que o Fisco detinha de constituir crédito tributário atinente ao exercício autuado. Por
conseguinte, regra geral, este Conselho estaria impedido de se manifestar acerca do
reconhecimento da referida prejudicial, pois o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, já que sequer constava na contestação sob sua análise. Ademais,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

ante a, também, ausente contestação recursal, dita matéria tornava-se incontroversa e definitiva
administrativamente.
No entanto, reportado objeto constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciado de ofício, pois não se sujeita às
preclusões temporal e consumativa, que normalmente se sucedem pela inércia do sujeito passivo.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Ademais, é pacífica a jurisprudência sedimentada acerca da reportado matéria,
tanto na seara judicial como na administrativa, consoante se vê nos excertos que passo a
transcrever:
Decisões do STJ:
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
SÚMULA 83/STJ. OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública,
tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a
qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
REsp 1.721.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO.
INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as
matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias,
podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.
[...]
Decisões do CARF:
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública, pode a autoridade
julgadora , considerada as circunstâncias do caso concreto, conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO
EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE. A
decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de modo
que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como omissão no
julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do Colegiado embargado.
Pelo que está posto, descrita prejudicial de mérito deverá ser conhecida e
apreciada de ofício, ainda que não suscitada na impugnação nem no recurso interposto.
Conversão do julgamento em diligência
Diante do cenário apontado, tratando-se de autuação decorrente de revisão da
DITR/2010, cuja ciência ocorreu somente em 09/09/2015, era apropriado se ter informação
precisa acerca da comprovação de pagamentos antecipados, eis que, se fosse o caso, o crédito
atingido pela decadência teria de ser cancelado, ainda que de ofício. Afinal, tanto foi declarado o
imposto apurado espontaneamente de R$ 34,81 como, na Notificação de Lançamento, restaram
afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação (processo digital, fls. 3, 6 e 48).
Nesse pressuposto, quando manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na
sessão do dia 6 de outubro de 2020, mencionado julgamento foi convertido em diligência para
que a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as
providências solicitadas por meio da Resolução no 2402-000.902, da qual transcrevo o
Dispositivo e a Conclusão (processo digital, fls. 142 a 152):
Dispositivo:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as
providências solicitadas na presente resolução.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou documentação
comprobatória,
restando
confirmada a antecipação de pagamento questionada, já que o recolhimento espontâneo do
imposto apurado se deu em 15/05/2013, anteriormente à ciência do Termo de Início de
Fiscalização, ocorrida somente em 06/04/2015. Confira-se mediante os excertos transcritos na
sequência:
Ciência do Termo de Intimação Fiscal (processo digital, fl. 11):
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Informação Fiscal da Diligência (processo digital, fls. 184 e 185):
A Resolução no 2402-001.110 solicita à RFB a juntada de supostos pagamentos
antecipados do ITR – Exercício 2010 do NIRF no 8.183.939-1.
A DITR/2010 entregue pelo contribuinte apurou um imposto a pagar de R$ 34,81 ( fls
163/169) e o imposto foi recolhido em 15/05/2013 (fls 183).
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento tanto da obrigação principal
como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito Ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da
referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes
termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação ao ITR, adentra-se propriamente na tipificação da manifestada prejudicial.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Nessa circunstância, a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 10, caput,
traz, expressamente, que a apuração do ITR devido se dará mediante lançamento por
homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento do imposto apurado;
já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o Sujeito
Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de dolo,
fraude e simulação, se houver pagamento antecipado do ITR concernente ao exercício autuado,
aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Assim entendido,
a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada norma, como se passa o que ali
está dito e, especialmente, de que modo as situações fáticas a ela se subsumem, torna-se
relevante a exata caracterização do “pagamento antecipado” nela tratado, o que,
necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo semântico carregado na reportada
expressão.
Nesse propósito, a compreensão pretendida fica facilitada quando revelada
expressão é analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o
valorativo e o temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e
aquela efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que este Conselho, mediante
o Enunciado no 99 de sua súmula, pacificou seu entendimento acerca do que seja “pagamento
antecipado”, nestes termos:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
(Destaquei)
Não obstante dito pronunciamento referir-se às contribuições previdenciárias, o
sentido e a extensão de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte” e
“ainda que parcial” refletem, respectivamente, tratar-se de tributo lançado por homologação,
bem como que anunciada antecipação não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor
efetivamente devido. Por conseguinte, tocante ao montante recolhido, citado entendimento é
igualmente aplicável ao imposto ora contestado, vez que também de apuração e recolhimento a
cargo do contribuinte, resultando extinção do respectivo crédito sob a condição resolutória de
sua ulterior homologação.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato do imposto ser pago após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após o exercício fiscalizado, contanto que se dê antes da instauração do procedimento
fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir de 1o de janeiro do respectivo ano, data de ocorrência do
correspondente fato gerador, consoante prevê o art. 1o da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável, respectivamente,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

exatamente como prevê as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, quando não houver recolhimento espontâneo do imposto apurado
correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de valor prevista no Enunciado no
99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes
deste Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de
cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO [...]
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de dolo,
fraude e simulação, independentemente de haver recolhimento espontâneo do imposto
apurado.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante o Enunciado no
72 de sua jurisprudência, nestes termos:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, pois manifestada sanção administrativa é imposta tão somente por meio do
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

lançamento de ofício, afastando-se, de pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN,
que é próprio do lançamento por homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, embora se referindo às contribuições previdenciárias, mencionada
orientação ratifica o que acima está posto, pois, em qualquer caso e circunstância, a sanção
administrativa pelo descumprimento de obrigação acessória é aplicável tão somente mediante
lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado, como já visto em transcrição precedente, o
art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a “tributos”, o que não se confunde com
“penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art. 113, § 3o, do mencionado código
assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na penalidade pecuniária
correlacionada. Portanto, não seria razoável, ao menos, cogitar a viabilidade jurídica deste
Conselho pacificar de modo diverso seu entendimento acerca do descumprimento das obrigações
acessórias atinentes aos demais tributos. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, delimitando os contornos da obrigatoriedade do contribuinte apurar o ITR
devido e entregar o correspondente DIAT (arts. 8o, 10 e 12), bem como a condição para a
fiscalização iniciar procedimento de ofício (art. 14), verbis:
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
[...]
Art. 12. O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês fixado para a entrega do
DIAT.
[...]
14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita
Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto [...]
Como se vê nos arts. 1o, transcrito no tópico anterior, e 12, acima retratado,
embora o fato gerador do tributo em análise já tenha se aperfeiçoado em 1o de janeiro do
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.121 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.723653/2015-11

respectivo ano, o contribuinte poderá recolher o imposto por ele apurado até o último dia útil do
mês de entrega do correspondente DIAT respectivamente. Ademais, infere-se que o supracitado
art. 14 assegura o direito do Sujeito Ativo iniciar procedimento fiscal tendente a apurar suposto
descumprimento de obrigação tributária (principal ou acessória), imediatamente após a expiração
do prazo final de apresentação da manifestada declaração.
Fechando o entendimento posto, pode-se sintetizar que o prazo decadencial visto
nesta regra geral (CTN, art. 173, inciso I) terá por termo inicial o dia 1o de janeiro do ano
seguinte àquele em que a respectiva declaração foi ou deveria ter sido apresentada.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Como se vê nos tópicos preliminares “Conversão do julgamento em diligência”
e “Informação fiscal da diligência”, há pagamento antecipado do imposto originariamente
apurado, eis que dita arrecadação se deu em 15/05/2013, anteriormente à ciência do Termo de
Início de Fiscalização ocorrida somente em 06/04/2015. Ademais, nos termos discriminados na
notificação de lançamento, restaram afastadas supostas hipóteses de fraude, dolo ou simulação,
as quais vinculariam a aplicação da regra geral presente no CTN, art. 173, inciso I (processo
digital, fls. 11 e 184).
Trata-se, portanto, de cenário que atrai, necessariamente, a reprodução do
entendimento manifestado pelo STJ visto precedentemente, segundo o qual, no lançamento por
homologação sem dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser aquele delimitado
pela regra especial do CTN, art. 150, § 4o, quando provada a antecipação de pagamento do
tributo devido.
Assim entendido, o termo inicial do lapso temporal sob análise operou-se em 1o
de janeiro de 2010, data de ocorrência do respectivo fato gerador, sucedendo seu término em
31/12/2014, anteriormente à ciência da autuação ora contestada, que se deu somente em
09/09/2015. Portanto, supracitado crédito deverá ser cancelado, já que atingido pela decadência
(processo digital, fl. 48).
Conclusão
Ante o exposto, fundamentado no art. 150, § 4o, do CTN, de ofício, voto por
extinguir o crédito tributário controvertido, eis que atingido pela decadência, restando
prejudicada a análise das razões de defesa apresentadas pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 206
DF CARF MF
Original